Tribunal: TJMT
Processo: 1039176-96.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039176-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HADDAD ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. - ME - CNPJ: 06.945.396/0001-26 (APELANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (APELADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (APELADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –TERMO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – DÍVIDA ASSUMIDA EXCLUSIVAMENTE PELO CÔNJUGE VARÃO – EFEITOS
INTRA PARTES
– AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE VAROA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

A ruptura do vínculo familiar não deve afetar a solidariedade da obrigação estipulada no instrumento de confissão de dívida, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida, pois a exequente não participou do processo do divórcio, anuindo com o pacto envolvendo as dívidas do casal divorciando.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039176-96.2019.8.11.0041

APELANTE:

HADDAD ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA - ME

APELADO:

ZEUXIS FERREIRA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HADDAD ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA – ME (embargada)
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMº Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos Embargos à Execução nº 1039176-96.2019.8.11.0041, referente à Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1007510-77.2019.8.11.0041
,
opostos por
ZEUXIS FERREIRA
e
CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO (embargantes)
, que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas e tão somente para excluir o nome Christine Maria Silva Carvalho Ferreira do polo passivo.

Consequentemente, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por considerar ter a embargada decaído de parte mínima do pedido.

A empresa apelante, em suas razões recursais, relata em síntese que ajuizou a presente ação de execução no intuito de receber dos apelados o valor de R$ 304.535,69 (trezentos e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente a aluguel de apartamento, onde teve início em 01/01/2017 e término em 01/01/2019.

Aduz que a apelada Christine Maria Silva Carvalho Ferreira é parte legítima, ressaltando que está ausente o fundamento legal para a remissão da dívida dela, tendo em vista que não pode ser destituído por apenas uma das partes de forma unilateral sem a anuência do credor. Alega que havendo devedor solidário, o credor tem o direito de exigir a totalidade da dívida de qualquer um deles, consoante o art. 264 do CC.

Ressalta que no termo de confissão da dívida não existe nenhum defeito jurídico — como erro, coação, dolo ou fraude.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedente os embargos à execução (Id. 70423998).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que é parte ilegítima, pois na ação de divórcio as partes trouxeram aos autos todos os bens, ativos, passivos, obrigações e deveres adquiridos ao longo da constância da relação afetiva, sendo que a dívida objeto deste litigio ficou sob a responsabilidade de seu ex-marido, tudo, devidamente homologado, de forma que fez coisa julgada (Id. 70425455).

O preparo foi recolhido (Id. 70425450 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
HADDAD ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA – ME, ora apelante
propôs ação de execução em desfavor de
ZEUXIS FERREIRA
e
CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO,
almejando o recebimento do crédito referente o aluguel do imóvel localizado na Av. Vereador Mario Palma nº 125, Empreendimento Absoluto, Apartamento unidade 104, Jardim Mariana, Cuiabá-MT, cuja dívida foi lavrada no Contrato Particular de Confissão de Dívida (id. 70423964).

Os executados/apelados, devidamente citados, apresentaram embargos à execução, alegando excesso de execução e a ilegitimidade passiva da Executada Christine Maria Silva Carvalho Ferreira, haja vista que no divorcio consensual entre os executados, o Sr. Zeuxis Ferreira assumiu a dívida que oriunda o feito executivo.

Os embargos foram parcialmente acolhidos para excluir do polo passivo a executada Christine Maria Silva Carvalho Ferreira.

A empresa apelante, por sua vez, defende que a Sra. Christine Maria Silva Carvalho Ferreira é parte legítima, pois havendo devedor solidário, o credor tem o direito de exigir a totalidade da dívida de qualquer um deles, e como não houve a remissão da dívida, ela não pode ser destituída do encargo sem a anuência do credor.

In casu
, observa-se que o referido termo de confissão de dívida está devidamente assinado pelos devedores e por duas testemunhas (id. 70423965 - Pág. 3), ostentando, portanto, caráter executivo, nos moldes do que dispõe o art. 784, inciso III do CPC.

Assim, ainda que o cônjuge varão tenha assumido a dívida relativa à mencionada confissão lavrada no termo de divórcio (id. 70423966), esse fato evidentemente não pode ser oponível a terceiros, mesmo que tal acordo tenha sido homologado pelo Poder Judiciário.

Isso porque qualquer acordo relativo à relação conjugal dos ora executados não pode vincular nem muito menos prejudicar terceiros.

Aliás, cumpre ressaltar que sequer consta dos autos que a homologação do referido termo.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVANTE QUE CELEBROU ACORDO COM O CO-LOCATÁRIO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO EM QUE ELE ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELA EMPRESA QUE OCUPAVA O IMÓVEL LOCADO. IRRELEVÂNCIA.
LOCADOR QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR NEGÓCIO JURÍDICO DO QUAL NÃO FEZ PARTE.
AGRAVO IMPROVIDO. 1
. Inviável o acolhimento do pedido de exclusão da agravante do polo passivo da ação de execução relativa a contrato de locação comercial no qual ela figura como locatária, pois eventual acordo celebrado entre os ex-cônjuges nos autos da ação de divórcio não pode ser invocado para prejudicar o direito de terceiros, no caso, o locador
. 2. Recurso improvido”. (TJ-SP - AGT: 20148027120208260000 SP 2014802-71.2020.8.26.0000, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 11/03/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - Locação de imóvel -
Ação de cobrança de alugueres e encargos da locação
- Ação julgada procedente - Recurso apenas da corre/colocatária -
Ilegitimidade de parte passiva - Afastamento
-
Acordo celebrado em processo de divórcio entre os colocatários, estabelecendo a responsabilidade pelo pagamento dos alugueres e encargos da locação somente pelo cônjuge varão, que não é oponível à locadora
, que é terceira e não participou do processo de divórcio, anuindo com o pacto envolvendo as dívidas do casal divorciando - Acordo que tem eficácia somente entre os cônjuges no processo de divórcio e não vincula a locadora credora - Sentença mantida - Fixados honorários recursais em favor do patrono da apelada, com a ressalva do art. 98, §3º, do NCPC - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, APELAÇÃO nº 1013272-30.2015.8.26.0451, Rel. Des. SERGIO ALFIERI, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2017).

Ademais, em que pese o divórcio produzir efeitos que ultrapassam as esferas individuais dos ex-cônjuges, tal situação não é aplicada nos autos, até mesmo porque não houve anuência da credora, ora apelante.

Sendo assim, a ruptura do vínculo familiar não deve afetar a solidariedade da obrigação estipulada no instrumento de confissão de dívida, haja vista que executada
CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO
somente estaria liberada do encargo se houvesse anuência do credor, que não ocorreu na hipótese.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
DÍVIDA ASSUMIDA PELO EX-MARIDO DA CONTRATANTE EM AÇÃO DE DIVÓRCIO - ACORDO HOMOLOGADO NAQUELA AÇÃO - EFEITOS INTRA PARTES - PRÉVIA ANUÊNCIA DO CREDOR - INEXISTÊNCIA
- QUITAÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE. Consoante preceito do art. 299 do Código Civil, é facultado a terceiro a assunção da obrigação contratada pelo devedor, desde que, contudo, haja o prévio e expresso consentimento do credor.
A homologação de acordo celebrado em ação de divórcio, do qual consta ajuste de assunção por ex-marido da responsabilidade pela quitação das dívidas do ex-casal, produz efeitos intra partes, de modo que não está a instituição financeira credora obrigada a cobrar diretamente do ex-marido da devedora, via ação executiva, a dívida que ela assumiu em contrato de empréstimo, sobretudo porque não consentiu, prévia e expressamente, à assunção do débito pelo terceiro”
. (TJ-MG - AC: 10000191013879001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedente os embargos à execução e, por consequência, reconhecer a legitimidade passiva da executada Christine Maria Silva Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021